Tribunal: TJSP
Processo: 0000736-74.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO PARCIAL DA DEFESA – PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO, ALÉM DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO PARCIAL DA DEFESA – PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO, ALÉM DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO ACERTADA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO, DESCABENDO A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, NÃO SE VERIFICANDO O ALEGADO "BIS IN IDEM" – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, NÃO SENDO RECOMENDÁVEL NA HIPÓTESE A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.